Tribunal: STF
Processo: RE 1461078
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “AÇÃO COLETIVA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AJUIZAMENTO POR SINDICATO DE TRABALHADORES. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE VERBAS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. CONCESSÃO QUE IMPLICARIA A PERDA DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. INADMISSIBILIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA QUANDO SEU ACOLHIMENTO IMPORTA A PERDA DE DIREITOS DOS SUBSTITUÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS”. (eDOC 80, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV e LXXIV; e 8º, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a decisão recorrida desrespeitou o direito do acesso ao judiciário ao indeferir o benefício da gratuidade judiciária, por se tratar de entidade sindical. 



    Afirma-se que a jurisprudência desta Corte Suprema é no sentido de que reconhecer a legitimidade ampla para ajuizamento de ações coletivas por entidade sindical.



    Argumenta-se ainda a aplicação ao caso da tese firmada no Tema 72, no âmbito da repercussão geral, no sentido da constitucionalidade incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade, tendo em vista não possuir caráter salarial.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, com relação à assistência judiciária gratuita, verifico que o Tribunal de origem assentou a necessidade de o sindicato demonstrar sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais desta demanda, consoante impõe a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 80, p. 5).



    Com relação a esse ponto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 589.490 (Tema 103) assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da exigência da comprovação de insuficiência econômico-financeira para a concessão de assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas, por entender que a discussão tem natureza infraconstitucional. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PARA SINDICATO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 279 DO SUPREMO. TEMA 657 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 343 DO STF. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O Plenário Virtual deste Tribunal, ao apreciar o RE 589.490, Rel. Min. Menezes Direito, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria relativa aos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas (Tema 103 da repercussão geral). Ademais, para analisar a hipossuficiência do sindicato, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário. III - O direito à liberdade de expressão não é absoluto, sendo vedada a ofensa à honra, à imagem e à vida privada, garantindo-se, nos termos do art. 5°, X da Constituição Federal, a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV - O Plenário do Supremo Tribunal, no julgamento do ARE 739.382 RG/RJ, processo paradigma do Tema 657, decidiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à responsabilidade civil por danos morais em razão de ofensa à imagem, por tratar-se de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. V - O Supremo Tribunal Federal veda a utilização da ação rescisória como sucedâneo de recurso. Precedentes. VI - Agravo regimental ao qual se nega provimento”.



    (RE 1.010.402 AgR-segundo, Rel. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    A parte alega ainda a legitimidade ampla do sindicato para ajuizamento de ações coletivas por entidade sindical.



    Com relação a esse questão, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”. 



    Ocorre que, na hipótese dos autos, ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão recorrido não afasta a legitimidade do sindicato para defender os interesses de seus representados, conforme se verifica do seguinte trecho:



    “Os sindicatos possuem legitimidade ativa para ajuizar ações ordinárias coletivas em regime de substituição processual, inclusive em matéria tributária. Confira-se:



    (...)



    Mérito da causa 



    A presente ação coletiva é manifestamente infundada, uma vez que, tal com previsto no artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.



     Ora, acolhida que seja - no todo ou em parte - a presente ação, haveria a redução do salário-de-contribuição dos substituídos e, por extensão, a redução do salário-de-benefício que constitui a base de cálculo dos benefícios previdenciários que lhes foram, são ou forem concedidos (Lei nº 8.213, de 1991, artigos 28 e 29). 



    Nesse contexto, o acolhimento desta ação coletiva representaria a perda de direitos previdenciários dos substituídos, em favor de uns trocados a mais em seu bolso. De lembrar que a Previdência Social existe em benefício dos trabalhadores, e não como instrumento de arrecadação de recursos para custeio das despesas estatais.



    Assim, por implicar a pretensão posta em juízo arenúncia de direitos, é certo que ao substituto processual deveriam ter sido concedidos poderes especiais pelos substituídos para a proposião desta demanda, visto que só é permitido aos sindicatos defender os direitos dos seus associados, não admitida aí a hipótese de defendê-los (do custeio da Previdência Social) à custa da perda de direitos previdenciários. Entenda-se portanto: a ação coletiva ordinária é conferida aos sindicatos quando a defesa do direito dos substituídos não implicar ao mesmo tempo a perda de direito dos substituídos, sob pena de incorrer-se em insuperável paradoxo. Pertinentes, a propósito, as palavras do grande jurista sul-rio-grandense CARLOS MAXIMILIANO PEREIRA DOS SANTOS:



    (...)



    Não constando dos autos poderes especiais dos substituídos para o ajuizamento da presente demanda, cujo acolhimento - total ou parcial - implicaria a renúncia de direitos previdenciários, deve-se concluir que a presente ação é inadmissível. 



    Enfim, de observar que os temas, as teses e os precedentes jurisprudenciais citados nos arrazoados das partes referem-se à contribuição previdenciária patronal, cuja redução, em favor do contribuinte empregador, não importa, evidentemente, a perda de direitos. Não há, pois, confundir as situações”. (eDOC 80, p. 7-8)



    Depreende-se do trecho acima que o Tribunal de origem assentou que o acolhimento da ação na origem causaria a redução do salário-de-contribuição dos substituídos e, por extensão, a redução do salário-de-benefício que constitui a base de cálculo dos benefícios previdenciários, acaso concedidos.



    Nesse contexto, inadmitiu a ação ao fundamento de que seu acolhimento, total ou parcial, implicaria, na verdade, a renúncia de direitos previdenciários. Nesses termos, verifico que a hipótese dos autos apresenta situação fática que a distingue do paradigma acima citado.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, em face do óbice previsto na Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EXECUÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. ACORDO CELEBRADO EM PREJUÍZO DOS SUBSTITUÍDOS. REVISÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1400689 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-03-2023 PUBLIC 02-03-2023)



    No tocante à aplicação ao caso da tese firmada no Tema 72, no âmbito da repercussão geral, verifica-se que o Tribunal de origem não tratou da matéria acerca da constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.



    Nesses termos, observo que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o art. 932, III, do CPC/2015, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    Além disso, cabe ressaltar que, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou, de fato, acerca do tema acima apontado, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 80, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente